Tribunal: TJSP
Processo: 2154985-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS, OS AGORA RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS, OS AGORA RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, ATABALHOADA, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO, OU POR ORDEM JUDICIAL QUE SE BUSCA VER CUMPRIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8o E 805, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*